Tribunal: TJSP
Processo: 1021418-41.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
1. Bem móvel – Obrigação de fazer – Procuração outorgada pela ré para o foro em geral, especialmente, e não exclusivamente, para feito diverso deste - Irregularidade na representação da parte ré nestes autos – Ausência.
2. Concessão de justiça gratuita à ré apenas para o ato, a fim de permitir o acesso à jurisdição diante das peculiaridades do acaso – Preliminar de deserção afastada.
3.

Ementa:
1. Bem móvel – Obrigação de fazer – Procuração outorgada pela ré para o foro em geral, especialmente, e não exclusivamente, para feito diverso deste - Irregularidade na representação da parte ré nestes autos – Ausência.
2. Concessão de justiça gratuita à ré apenas para o ato, a fim de permitir o acesso à jurisdição diante das peculiaridades do acaso – Preliminar de deserção afastada.
3. Nulidade da citação – Inocorrência – Correspondência enviada ao endereço correto da ré e recebido pela portaria do condomínio edilício – Validade, nos termos do art. 298, § 4odo CPC – Alegação de que o recebedor não se trata de porteiro e não entregou a correspondência à ré - Ausência de quaisquer provas do alegado e que possam ilidir a presunção legal.
4. Ausência de contestação tempestiva – Revelia bem decretada – Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, envolvendo a aquisição de veículo sinistrado, registro inicial de propriedade em nome da ré e compromisso assumido por esta última de entregar veículo e respectivo documento de transferência em favor do autor posteriormente ao conserto do automóvel – Elementos dos autos que corroboram a aquisição do bem pelo demandante e corroboram a tese inicial.
5. Valor das astreintes – Momento processual inadequado para análise - Possibilidade de reavaliação após a verificação da satisfação da obrigação.
6. Cumprimento de sentença provisório – Cabimento – Procedência bem decretada – Improvimento do apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102961
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021418-41.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CATARINA
DE MELO FREITAS, é apelado MARIO LUIZ DA SILVA PARANHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021418-41.2018.8.26.0003 -Voto no
2
APELANTE: CATARINA DE MELO FREITAS
APELADO: MARIO LUIZ DA SILVA PARANHOS
COMARCA: SÃO PAULO F. REGIONAL DO JABAQUARA
EMENTA: 1. Bem móvel Obrigação de fazer Procuração
outorgada pela ré para o foro em geral, especialmente, e não
exclusivamente, para feito diverso deste - Irregularidade na
representação da parte ré nestes autos Ausência.
2. Concessão de justiça gratuita à ré apenas para o ato, a fim de
permitir o acesso à jurisdição diante das peculiaridades do acaso
Preliminar de deserção afastada.
3. Nulidade da citação Inocorrência Correspondência enviada
ao endereço correto da ré e recebido pela portaria do condomínio
edilício Validade, nos termos do art. 298, § 4odo CPC Alegação
de que o recebedor não se trata de porteiro e não entregou a
correspondência à ré - Ausência de quaisquer provas do alegado e
que possam ilidir a presunção legal.
4. Ausência de contestação tempestiva Revelia bem decretada
Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor,
envolvendo a aquisição de veículo sinistrado, registro inicial de
propriedade em nome da ré e compromisso assumido por esta
última de entregar veículo e respectivo documento de transferência
em favor do autor posteriormente ao conserto do automóvel
Elementos dos autos que corroboram a aquisição do bem pelo
demandante e corroboram a tese inicial.
5. Valor das astreintes Momento processual inadequado para
análise - Possibilidade de reavaliação após a verificação da
satisfação da obrigação.
6. Cumprimento de sentença provisório
Cabimento

Procedência bem decretada Improvimento do apelo.
VOTO N° 43.208
(processo digital)
A r. sentença de fls. 48/49, cujo relatório é ora adotado,
julgou procedente a ação de obrigação de fazer relativa a bem móvel. Apelou a
ré, a fls. 68/88, pugnando pela concessão de gratuidade alegando residir com os
pais e filho pequeno em razão de agressões sofridas pelo ex-companheiro e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021418-41.2018.8.26.0003 -Voto no
3
família. No mérito, aduz ter recebido o veículo objeto dos autos como presente do
autor, seu ex-sogro. Nega a obrigação de fazer. Diz que o veículo está na posse
do apelado, mas o DUT está na posse da apelante porque o bem é seu, um dos
motivos das agressões que vem sofrendo por parte do ex-companheiro. Alega
nulidade da citação recebida onde era recém-moradora, na casa de seus pais,
por pessoa diversa não qualificada como porteiro e sem a entrega da carta
citatória em sua unidade residencial. Também é nulo o cumprimento de sentença
iniciado antes do trânsito em julgado. Não foram apreciadas as provas
apresentadas. Impugna os valores relacionados ao caso porque desprovidos de
lastro. Diante de vícios insanáveis, houve cerceamento de defesa. Pugna, enfim,
pela reforma.
Processado o recurso e apresentadas contrarrazões
com preliminares de irregularidade na representação processual da apelante e
deserção, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do reclamo.
É o relatório.
Afasto, inicialmente, as preliminares deduzidas nas
contrarrazões.
A procuração outorgada pela ré a fls. 89 confere
poderes ao mandatário para o foro em geral e especialmente, mas não
exclusivamente, para acompanhar medida protetiva, de sorte que não está
afastada a outorga de poderes de representação da recorrente mandante neste
feito atual. A constituição do causídico meses antes do ingresso da constituinte
nestes autos tampouco configura invalidade da procuração ou irregularidade na
representação da parte ré nestes autos.
O pedido de justiça gratuita formulado pela ré em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021418-41.2018.8.26.0003 -Voto no
4
recurso veio desacompanhado de documentos que corroborassem a afirmação
de pobreza a fim de permitir o deferimento do benefício. Para permitir a análise
do apelo, porém, e permitir o acesso à jurisdição diante das particularidades do
caso, concedo a gratuidade para o ato, nos termos do § 5o do artigo 98 do Código
de Processo Civil, de sorte que afasto também a preliminar de deserção.
Trata-se de ação de obrigação de fazer pretendendo a
inicial a entrega, pela ré, do veículo ali descrito e o respectivo documento.
Afasto, inicialmente, a alegação de nulidade da citação.
O endereço de envio da carta citatória (fls. 40/41)
corresponde exatamente àquele declinado pela apelante na procuração acostada
ao presente recurso (fls. 89), pelo qual é possível verificar tratar-se de
condomínio edilício.
No caso, a citação ocorrida em janeiro de 2019, em
plena vigência do atual Código de Processo Civil, foi válida nos termos do seu
artigo 298, §4o que assim dispõe:
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o
chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do
despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e
o respectivo cartório.
(...)
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021418-41.2018.8.26.0003 -Voto no
5
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto,
poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei,
que o destinatário da correspondência está ausente.
A carta foi entregue no endereço da ré e recebida pelo
responsável pela portaria sem qualquer ressalva, até porque a ré confirma residir
no local. É o quanto basta para a validade da citação.
A despeito das alegações de que o recebedor não se
tratava de pessoa qualificada como porteiro e que não entregou a
correspondência à apelante, esta não trouxe aos autos indício mínimo sequer de
veracidade desta afirmativa a fim de corroborá-la, nada havendo, portanto, a
afastar a presunção legal de citação válida nos termos do dispositivo supra
apontado.
Vale dizer, cabia à ré fazer a prova de que não era o
seu endereço, ou que aquela pessoa que recebeu a correspondência não tinha
nenhuma ligação com a portaria do condomínio. Do contrário, a presunção é a de
que o ato se realizou adequadamente.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO. COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
1.
Havendo
previsão
legal
que
regulamenta o recebimento de correspondência por funcionário de portaria de
condomínio, não sendo apresentada prova cabal de nulidade da referida
citação pela apelante, de rigor reputá-la válida. Inteligência do art. 248, § 4o,
do CPC. 2. Se a demora da citação não se deu por culpa da autora, não se
aplica o contido no art. 240, §2o, do CPC. Sentença mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021418-41.2018.8.26.0003 -Voto no
6
desprovido. (Apelação Cível 0029673-68.2019.8.26.0100; Relator: FELIPE
FERREIRA; 26a Câmara de Direito Privado; J.: 03/10/2017; Data de Registro:
09/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CITAÇÃO POR CORREIO -
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - RECEBIMENTO POR PORTEIRO - PROVAS
INCAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO RELATIVA GERADA PELO
RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA - 1 Citação de pessoa física
residente em condomínio - matéria prevista no art. 248, § 4o, do CPC -
validade da entrega a funcionário responsável pela correspondência; 2 Trata-
se de presunção relativa, que impõe o ônus de ilidi-la ao destinatário da
correspondência, no caso, a agravante. Como as provas apresentadas não
foram capazes de ilidir a presunção gerada pelo contrário, só a reforçaram ,
considerasse válida a citação efetivada. RECURSO IMPROVIDO (Agravo de
Instrumento no 2251402-78.2018.8.26.0000, 30a Câmara da Seção de Direito
Privado, Rel. Desa.. Maria Lúcia Pizzotti)
Citada a ré regularmente e sem a oferta de resposta,
conforme certificado a fls. 47, foi corretamente reconhecida a revelia, pela qual
presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. (CPC, art.
344)
Neste ponto, tem-se que o autor afirmou na inicial ter
adquirido o automóvel sinistrado, pelo que era necessária a troca de diversas
peças, tendo restado acordado com a ré, então companheira do filho do autor,
que inicialmente o registro da propriedade do veículo seria feito em nome dela e,
posteriormente a toda a regularização do veículo, a ré assinaria a transferência
em favor do autor da ação. (fls. 02)
A
aquisição
pelo
autor
está
razoavelmente
demonstrada pelo comprovante de pagamento de fls. 23/24 em favor do anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021418-41.2018.8.26.0003 -Voto no
7
proprietário do bem (fls. 20), emprestando verossimilhança à alegação inicial que,
em razão da revelia, deve ser reputada verdadeira.
E se a ré deveria assinar o documento de transferência
e não fez, deve ser compelida a tanto nesta ação.
Note-se que não houve qualquer cerramento de defesa
porque, diante da revelia reconhecida nos autos e da natureza da lide, nenhuma
instrução probatória era exigível na espécie. Note-se que a contestação acostada
a fls. 51/59, intempestiva porque aportou aos autos posteriormente à prolação da
sentença, apenas reforça a ideia de que a ré tomou conhecimento da existência
da lide pela citação que alega inválida.
Nenhum documento há para ser analisado nesta fase,
não se cogitando que a foto de fls. 60, da ré ao lado do veículo, constitua de
prova de que ele tenha sido presenteado à ré.
Por outra, não estão em discussão nos autos as
alegadas agressões sofridas pela apelante em sua relação com o ex-
companheiro ou com o autor na qualidade de ex-sogro.
Trata-se de obrigação de fazer reconhecida como
existente e descumprida, em razão da revelia, cujo cumprimento foi imposto sob
pena de pagamento de astreintes. Estas são impostas como forma de compelir
ao cumprimento da obrigação, não sendo o momento para requerer-lhe a revisão,
mormente sob a impugnação genérica envolvendo alegações de agressão que
não dizem com o mérito da lide.
As astreintes fixadas na sentença em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021418-41.2018.8.26.0003 -Voto no
8
descumprimento da obrigação consubstanciam sanção que somente será
aplicada se houver descumprimento da decisão judicial, cuidando-se, como se
sabe, de medida coercitiva com vistas ao efetivo cumprimento de ordem do juízo.
Sua finalidade, em suma, é compelir o devedor a
cumprir a obrigação e portanto deve ser fixada em patamar que exerça um poder
coercitivo e ao mesmo tempo não configure enriquecimento indevido da parte
adversa. A esse respeito já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTREGA, QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO
DE HIPOTECA DE IMÓVEIS. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO
ASTREINTES. REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A multa aplicada na origem
teve como objetivo compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial
emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado.
Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor
que o "estimule" psicologicamente, a evitar o prejuízo advindo da
desobediência ao comando judicial. 2. A reforma do acórdão estadual quanto
ao montante de astreintes, arbitrado com razoabilidade, demanda reexame
do acervo fáticoprobatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3.
Agravo regimental não provido (AgReg no AREsp 751790/SC, 4a T., Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 15/10/2015, DJe 22/10/2015).
A finalidade de multa é compelir o devedor ao efetivo
cumprimento da obrigação de fazer. Nesse sentido, a multa não pode se
tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, a
ponto de ensejar o enriquecimento sem causa. O processo deve ser um
instrumento ético para a efetivação da garantia constitucional de acesso à
justiça, sendo vedado às partes utilizá-lo para obter pretensão
manifestamente abusiva, a enriquecer indevidamente o postulante (REsp no
1.060.293-RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/03/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021418-41.2018.8.26.0003 -Voto no
9
A apuração do cumprimento ou não da obrigação
ocorrerá nos autos do cumprimento de sentença e eventual aplicação da multa
em concreto deverá sem objeto de discussão após decisão específica naquela
fase.
Assim, neste momento, não se verifica qualquer
desproporcionalidade na multa arbitrada em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia
de descumprimento e limitada a 60 dias mostrando-se essa quantia apta a fazer
com que a apelante cumpra sua obrigação sem, no entanto, configurar
enriquecimento sem causa ao apelado.
Em suma, mantenho a r. sentença.
Nenhuma irregularidade há no início do cumprimento
de sentença de caráter provisório, no caso dos autos antes mesmo de interposto
o apelo, certo que o credor assume os riscos de eventual inversão de julgamento
(CPC, art, 520, I), aliás, inocorrente na espécie.
Na presente hipótese, a ré já havia constituído patrona
nos autos, que foi regularmente intimada do início da fase de execução, conforme
fls. 08 dos autos do cumprimento (0005477-34.2019.8.26.0003).
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios para
12% do valor da causa.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021418-41.2018.8.26.0003 -Voto no
10
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR